Tribunal: TJDFT
Processo: 0728266-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – SUPOSTA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES, INCLUSIVE DE UMA COM MENOS DE DOIS ANOS DE IDADE – GENITORES DAS INFANTES QUE SE ENCONTRAM ENCARCERADOS – PRISÃO DOMICILIAR – PERTINÊNCIA. HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Devidamente demonstrado que a paciente, presa em flagrante por delito de furto, se qualifica como genitora de 4 crianças, sendo duas delas menores de 12 anos de idade e uma lactante de apenas 1 ano e 5 meses e havendo demonstração de que os pais delas se encontram encarcerados, factível se mostra a substituição da medida extrema por prisão domiciliar (acrescida de medida alternativa de monitoramento eletrônico), na esteira do emblemático julgado proferido pela Corte Maior, no bojo do HC 143.641, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
2. Ordem concedida.